Tribunal: TJDFT
Processo: 0733220-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733220-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL SS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. contra a decisão de ID n. 136515589 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de CENTRO EDUCACIONAL SS LTDA, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. Afirma que foram realizadas diversas diligências com o intuito de encontrar bens passíveis de penhora do executado; que transcorreu prazo suficiente das últimas pesquisas de localização de bens realizadas; que a medida é compatível com o princípio da efetividade da execução. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a determinação de expedição de ofício à SUSEP. Custas no ID 39907750. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). A análise da razoabilidade dos pedidos formulados pelo exequente deve ser realizada observando-se o contexto fático apresentado. Na hipótese, foram realizadas consultas aos sistemas SisbaJud, RenaJud e eRIDF, sem localização de bens passíveis de constrição. Conquanto subsista divergência neste Tribunal sobre a viabilidade da consulta à SUSEP, esta e. Turma já decidiu que “a expedição de ofício para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1602325, 07178525820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022). Contudo, observando-se exclusivamente o pedido de natureza liminar formulado, a suspensão dos efeitos da decisão agravada constitui medida desprovida de utilidade, uma vez que o processo já se encontra suspenso no primeiro grau de jurisdição. Ademais, não foi apresentada prova de risco de dano grave à parte agravante, requisito previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. À parte agravada, para contrarrazões, observando-se a disciplina do artigo 346 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 5 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora